Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)
2. No caso dos autos o trânsito em julgado da Ação Coletiva ocorreu em 21/10/2009, de forma que o prazo prescricional terminou em 28/10/2014.
3. O Ministério Público detém legitimidade concorrente para propor demandas em defesa de direito individual homogêneo; a legitimidade para propor o cumprimento de sentença individual é dos consumidores ou de seus sucessores de forma singular, já que se trata de direito individual homogêneo personalizado e divisível.
3.1. A legitimação extraordinária exercida pelo Ministério Público acaba assim que obtida a sentença universal, de modo que a legitimidade para a execução individual da ação civil pública é de cada um dos consumidores atingidos.
3.2. A apresentação de protesto pelo Ministério Público não pode beneficiar terceiros. Precedentes.
4. Tendo o prazo prescricional terminado em 2014 e a liquidação de sentença interposta em 2019, clara a ocorrência da prescrição, estando correta a sentença que a declarou.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.